Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717989-21.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAGNO FERNANDES ALVES DE SOUSA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente de forma liminar o pedido de anulação de infração de trânsito. Sustenta, em síntese, que, “(...) diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao Recorrente, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes. (...)”. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, o pedido inicial foi fundamentado nas teses de irregularidades da autuação e do procedimento administrativo de aferição da embriaguez, assim como da ausência de prova da certificação do “etilômetro” pelo INMETRO. Em nenhum momento o autor, ora recorrente, alegou a existência de descumprimento pelo DETRAN/DF quanto à obrigação de dupla notificação (autuação e penalidade). Evidente, portanto, a impossibilidade de conhecimento da tese recursal, uma vez que não foi apresentada para análiseperante o Juízo de origem antes da prolação da sentença, o que caracteriza inovação recursal. Assim, sob pena de supressão de instância, o recurso não deve ser conhecido. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora